Tribunal: STF
Processo: ADPF 884
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INC. II DO ART. 44 E ART. 146 DA LEI COMPLEMENTAR N. 15/1980 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA PROCURADORES DO ESTADO. 



    PRELIMINAR REJEITADA. 



    COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. PRECEDENTES. 



    ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 DAS EXPRESSÕES ‘O PORTE DE ARMA DE FOGO’ E ‘E DE PORTE DE ARMA DE FOGO’ POSTAS NO INC. II DO ART. 44 E NO ART. 146 DA LEI COMPLEMENTAR N. 15/1980 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.